Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CARMOZINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 281.152.602-15 (AGRAVANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante o decurso de extenso tempo, cerca de três anos, até o questionamento da validade da contratação, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência.

O requisito, risco de dano gravo ou risco ao resultado útil do processo é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito, o que não evidencia no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido c/c pedido de liminar no. 1005906-47.2020.811.0041 movida em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta a agravante que, ‘está sendo vítima de fraude por alguns bancos e instituições financeiras, os quais vêm submetendo os aposentados e pensionistas Brasil afora, onde, de posse dos dados do INSS, se apossam da margem disponível para empréstimo e tendo ou não o aposentando e ou pensionista necessidade ou vontade de contratar eles vão debitando, a medida que a margem para empréstimo são liberadas, e estão se apossando de valor, indevidamente, sem oferecer qualquer benefício as vítimas.’.

Argumenta que, ‘segundo o extrato do meu INSS, o réu passou a debitar na fonte, a 1a. Parcela de 72 em 06/2017 com previsão de termino para 05/2023, sendo um contrato n. 574136128, no valor de R$ 62,00, e outro contrato de n. 577040822, no valor de R$ 77,80 cada parcela. De cada contrato a ré já debitou indevidamente o total de 32 parcelas, totalizando o debito no contrato n. 574136128, com parcelas de R$ 62,00, o importe de R$ R$ 1.984,00, e o segundo, o contrato n. 577040822, com parcelas de R$ 77,80 cada o importe de R$ 2.489,60. Inobstante, a debito ter iniciado em 2017, não é de se esperar uma conduta agiu de uma pessoa idosa, 79 anos e analfabeta. ’.

Afirma por fim, que não dá para esperar o enfrentamento do mérito, porque está sendo debitado todo mês, R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) da pensão de apenas 01 salário da Agravante.

Requer seja recebido o presente recurso e, deferido o pedido para determinar que a agravada se abstenha de debitar na fonte, descontos sem a devida contratação como vem fazendo a Agravada, a Parcela de 72 em 06/2017 com previsão de termino para 05/2023, sendo um contrato n. 574136128, no valor de R$ 62,00, e outro contrato de n. 577040822, no valor de R$ 77,80 cada parcela, por ser medida de direito e de justiça; no mérito o provimento com a reforma da r. decisão ora agravada.

A liminar foi indeferida. (id.34351999)

Sem contrarrazões. (id.50878959)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARMOZINA ALVES NOGUEIRA, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido c/c pedido de liminar no. 1005906-47.2020.811.0041 movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A., indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem
. A decisão agravada é a seguinte:

“(...)
In casu
, a autora não reconhece a dívida que está ensejando os descontos mensais diretamente em seu benefício, pago pelo INSS. Contudo, os descontos das parcelas nos valores de R$ 62,00 e R$ 77,80, referentes aos contratos n. 574136128 e n. 577040822, respectivamente,
iniciaram em junho de 2017, ou seja, há quase 03 (três) anos a autora vem efetuando o pagamento da consignação
.

Assim, nesta análise de cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, como para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração de ambos os elementos, não há como deferir o pleito.

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”. (id. 29163697 – autos principais)

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “ex vi”:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)” (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609) destaquei

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nestes termos, tenho como acertada a decisão agravada, posto que, os descontos, dito como indevidos, na folha de pagamento ocorrem em 2017 a 2020, não havendo qualquer urgência a ser reconhecida.

Logo, ante a ausência, até o presente momento, do requisito cumulativo do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FUNDADA EM FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - VALOR BAIXÍSSIMO DAS PARCELAS E DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO - INDEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, desvanecendo a alegação de urgência o baixíssimo valor das parcelas do empréstimo consignado controvertido, assim como o decurso de extenso tempo até o questionamento da validade da contratação, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à suspensão dos descontos mensais efetuados nos proventos de aposentadoria da parte requerente.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145336-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0019, publicação da súmula em 06/02/2019) destaquei

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020